Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741194-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ITAMARCOS MARQUES DA FRANCA 09162395513 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a determinação, pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, de emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão n. 0729984-13.2023.8.07.0001 ajuizada em face de ITAMARCOS MARQUES DA FRANCA, nos seguintes termos (ID 169515199 dos autos originários): 1. Emende-se a petição inicial para informar o endereço completo da parte requerida, uma vez que o endereço informado no contrato (Q SEPS 713/913 713) está incompleto, conforme documento juntado pelo próprio autor (ID n. 165858626) e diligências já realizadas no processo n. 0700565-45.2023.8.07.0001. 2. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 51782519), o agravante afirma que foi determinada a emenda da inicial e, via de consequência, não concedida a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de que o agravante não comprovou a mora do agravado. No entanto, alega o agravante que, nos termos do art. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, instruiu o pedido com comprovação da relação jurídica firmada entre as partes (contrato), demonstrativo de débito (planilha) e comprovação da mora (notificação e protesto), de modo que preencheu os pressupostos de desenvolvimento e validade do feito exigidos pela Lei. Aduz que, como a liminar não foi deferida, é cabível a interposição de agravo de instrumento, alegando, ainda, que o rol do art. 1.015 do CPC é dotado de taxatividade mitigada. Sustenta que preencheu os pressupostos legais para o ajuizamento da ação, de modo que presentes a probabilidade do direito, assim como a urgência da medida. Nota que o retorno negativo da notificação com a informação de que “não existe o número” significa que o endereço indicado pelo devedor não existe, de modo que a notificação extrajudicial retornou negativa por razões alheias à vontade do credor. Ressalta que a mora do agravado foi comprovada pela notificação encaminhada ao endereço do contrato, somada ao protesto. Alega que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, e que, no caso em análise, o agravante tentou promover tal notificação extrajudicial, conforme já relatado. Requer, assim, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da medida liminar, diante da comprovação da mora e preenchimento dos requisitos legais. Subsidiariamente, requer seja concedido efeito suspensivo para evitar a extinção precoce da demanda por indeferimento da inicial e, consequentemente, a perda do objeto recursal. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para confirmar os efeitos da tutela antecipada, com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido e apresentado (ID 51782520). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[2] estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de Direito Processual Civil/ Arruda Alvim. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[3]. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é um dos pressupostos para a admissibilidade do recurso, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Assim, o referido dispositivo nada mencionada sobre o despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda à inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001 do Código de Processo Civil[4], os despachos são irrecorríveis. Nessa linha, está firmado o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022 – g.n.). Não se vislumbra prima facie urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e é perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil[5], de modo que não há que se falar, na espécie, em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ora, a determinação de emenda à inicial não enseja perigo de dano grave ao credor/agravante, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil[6]. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor, ora agravado, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Ao julgar, em sede de apelação, assim tem decidido esta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022 – g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. (...) 5. No caso, a instituição financeira não cumpriu determinação judicial de emenda para comprovar a notificação extrajudicial. Embora o endereço constante no contrato resta incompleto, não logrou o credor em notificar o devedor por outros meios cabíveis. Emenda não realizada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários. (Acórdão 1440883, 07175376120218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022 – g.n.). Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ultrapassar a barreira de seu conhecimento. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos art. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 5o (...) XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;